Tribunal: TJSP
Processo: 3008236-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência da FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade, para reduzir o valor da multa ao limite da obrigação principal.

MULTA. Sanção pecuniária que resultou em montante superior à 100% do valor do principal. Configuração do caráter confiscatório. Necessidade de aplicação ao caso concreto do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência da FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade, para reduzir o valor da multa ao limite da obrigação principal.

MULTA. Sanção pecuniária que resultou em montante superior à 100% do valor do principal. Configuração do caráter confiscatório. Necessidade de aplicação ao caso concreto do entendimento do E. STF, com consequente redução da multa ao montante de 100% do valor principal, como determinado pelo Juízo de 1o. Grau

R. decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.